Tribunal: TJBA
Processo: 8057387-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057387-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DENISE FERREIRA OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 35% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS EM 50% ENTRE OS GENITORES. APELO DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O Apelante não traz prova robusta e atual que comprove redução da sua capacidade financeira, de modo que o ônus de demonstrar alteração substancial da situação econômica não se encontra satisfeito.

A presunção de necessidade do alimentando (criança) legitima a consideração das despesas alegadas, ainda que parte da documentação seja parcial, devendo ser sopesada frente à prova produzida pelo Apelante.

A fixação do
quantum
alimentar observa o critério do trinômio necessidade × possibilidade × proporcionalidade, aplicado conforme o conjunto probatório, demonstrando compatibilidade entre as necessidades do menor e a capacidade contributiva apurada.

A constituição de nova família ou a existência de outros filhos, por si só, não justifica a redução automática da obrigação alimentar quando não se comprova alteração substancial da capacidade econômica do alimentante.

A determinação de rateio das despesas extraordinárias em 50% para cada genitor está em consonância com os deveres de sustento partilhado impostos aos pais e com as normas aplicáveis, não havendo elementos nos autos que recomendem a exclusão dessa responsabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8057387-13.2023.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante - PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
e, como
Apelad
os
- ENZO GABRIEL SILVA DOS SANTOS
, representado por sua genitora
DENISE FERREIRA OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/7